Tribunal: CARF
Processo: 13830.721344/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721344/2016-09
ACÓRDÃO
2201-012.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ALONSO PASSOS DE AMORIM
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Uma vez confirmada a ocorrência da omissão alegada pelo Embargante,
acolhem-se os embargos de declaração para sanear tal vício, mas sem
efeitos infringentes, por não impactar a decisão proferida no acórdão
embargado.
NULIDADE
DE
LANÇAMENTO.
VÍCIO
MATERIAL.
ASPECTOS
QUE
ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal a que se refere o artigo 173, II do CTN é aquele verificado de
plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, que diz respeito
a erros quanto à caracterização do auto de infração, relacionados a
aspectos extrínsecos, como por exemplo: inexistência de data, nome da
autoridade competente, matrícula, local de lavratura do auto, assinatura
do autuante, autorização para nova lavratura de auto de infração, ou
quaisquer outros erros que comprometam a forma do ato do lançamento.
Se o defeito no lançamento disser respeito a requisitos fundamentais, se
está diante de vício substancial ou vício essencial, que macula o
lançamento, ferindo-o de morte, pois impede a concretização da
formalização do vínculo obrigacional entre o sujeito ativo e o sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no acórdão no 2201-012.199,
reconhecendo a nulidade do lançamento por vício material.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
República em 17/10/2025 (fls. 554/556), em face do acórdão no 2201-012.199 (fls. 540/552),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão
realizada em 22/08/2025, que restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. ALEGAÇÃO
DE ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Por tratar-se de tributação mais benéfica, as receitas advindas da atividade rural
devem ser comprovadas. O fato de o contribuinte ter declarado rendimentos
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
3
decorrentes da atividade rural não permite concluir que todos os depósitos
existentes em suas contas bancárias se referem a essa atividade.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Luana Esteves Freitas (Relatora), que
lhe deu provimento parcial para desqualificar a multa de ofício aplicada,
reduzindo-a ao percentual de 75%. Foi Designada a Conselheira Débora Fófano
dos Santos para redigir o voto vencedor.
A Fazenda Nacional alegou, em breve síntese, a existência de omissão quanto à
natureza do vício (formal ou material).
Os embargos foram admitidos em despacho do Presidente desta Turma (fls.
560/564), em 26/11/2025, nos seguintes termos:
[...]
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
A turma do Colegiado, por maioria de votos, concluiu pela incorreção no
lançamento fiscal, uma vez que “não foi efetuada nos moldes do que determina a
legislação que rege a matéria, estando, portanto, eivada de nulidade, de modo
que não pode subsistir”.
Afastado o lançamento por nulidade, não houve a análise e manifestação da
turma acerca da natureza do vício, incorrendo assim, em omissão.
Tendo em vista que a ausência de indicação expressa no acórdão quanto à
natureza da nulidade da autuação, pode ensejar prejuízo à Fazenda Pública,
especialmente se a nulidade for decorrente de vício formal, a alegação de
omissão resta procedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 560/564) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de:
(a) Omissão quanto à natureza do vício (formal ou material)
A Fazenda Nacional aponta que a turma do Colegiado “anulou o auto de infração,
por vício na comprovação dos fatos imputados e na metodologia aplicada para a apuração dos
tributos”.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
4
Destacou o seguinte excerto do acórdão embargado:
No caso concreto não houve qualquer comprovação por parte do contribuinte de
que os valores depositados nas contas correntes eram decorrentes da atividade
rural para que pudesse ser beneficiado pela tributação reduzida.
(...)
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória devendo ser executada
conforme determinado em lei, em estrito cumprimento ao princípio da legalidade,
de modo não haver margem para qualquer discricionariedade ou liberdade de
decisão por parte da autoridade lançadora sobre o que ou como agir.
Ainda que a forma de tributação adotada pelo fisco tenha sido mais benéfica ao
contribuinte, conforme aduzido pela autoridade julgadora de primeira instância,
todavia não foi efetuada nos moldes do que determina a legislação que rege a
matéria, estando, portanto, eivada de nulidade, de modo que não pode subsistir.
Aponta que é necessário especificar qual a natureza do vício de nulidade, sob pena
de eventual prejuízo da Fazenda Pública na aplicação do art. 173 do CTN. E concluiu, afirmando
que:
Partindo da premissa de que houve nulidade, a Fazenda Nacional entende que se
trata de nulidade formal, pois seu fulcro estaria centrado em fato procedimental.
No entanto, faz-se necessária, para que se espanquem tergiversações, a
manifestação expressa dessa Colenda Câmara.
De fato, pela leitura do inteiro teor do acórdão embargado, verifica que não houve
apreciação pelo colegiado, acerca da natureza do vício reconhecido no lançamento tributário –
se material ou formal, o que pode acarretar prejuízo à Fazenda Pública, especialmente se a
nulidade do lançamento for decorrente de vício formal (artigo 173, CTN).
Antes de se adentrar na análise da natureza do vício reconhecido no lançamento
tributário, necessário se faz a distinção entre o vício formal e o material.
Entende-se por vício formal aquele relacionado aos requisitos objetivos para a
validade do lançamento. Diz respeito a exigências legais pré-estabelecidas para o ato
administrativo, como por exemplo: inexistência de data, nome da autoridade competente,
matrícula, local de lavratura do auto, assinatura do autuante, autorização para nova lavratura de
auto de infração, ou quaisquer outros erros que comprometam a forma do ato do lançamento.
Por outro lado, vício material está diretamente relacionado à própria matéria
tributada pela autoridade administrativa. Envolve questões relacionadas à interpretação das
normas jurídicas, situação fática apurada pela fiscalização, dados contábeis etc.
Em suma, o vício material diz respeito à própria obrigação tributária enquanto o
vício formal refere-se aos requisitos legais exigidos para se aperfeiçoar o lançamento.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
5
Pois bem. Da análise dos fundamentos expostos no voto condutor do acórdão
embargado, vislumbra-se tratar-se de vício material. Isso porque, foi reconhecida como indevida
a forma de tributação pela atividade rural, cujos créditos o contribuinte não comprovou a origem,
baseando-se apenas em alegações e suposições, ao passo que o correto seria a tributação com
base na omissão de rendimentos, depósitos bancários de origem não comprovada, conforme se
extrai dos trechos que a seguir reproduzo (fls. 551/552):
No caso em análise, parte dos valores creditados foram devidamente
comprovados pelo contribuinte como decorrentes da atividade rural e excluídos
da tributação. Ocorre que em relação aos valores não comprovados, a
fiscalização, em total afronta ao dispositivo legal acima referido, sem amparo de
qualquer documento comprobatório apresentado pelo contribuinte, baseando-se
apenas em alegações e suposições, tributou todos os valores remanescentes dos
créditos cujas origens não foram comprovadas como sendo decorrentes da
atividade rural, arbitrando o valor da receita omitida nos termos do artigo 49 da
Lei no 8.023 de 1993.
A atividade rural por ter tributação menos onerosa goza de vários benefícios
dentre os quais a possibilidade de tributação da base de cálculo limitada a 20% da
receita bruta da atividade. Todavia, para fazer jus a tal tributação, devem ser
cumpridos determinados requisitos estabelecidos na Lei no 8.023 de 1990 , dentre
os quais, a necessidade de comprovação de que a atividade desenvolvida está
ligada à produção rural, a prova de despesas e receitas da atividade rural
mediante documentos como notas fiscais do produtor, nota fiscal de entrada,
nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor além de outros
documentos reconhecidos pela fiscalizações estaduais, nos termos do artigo 61, §
5o do Decreto no 3.000 de 1999 .
No caso concreto não houve qualquer comprovação por parte do contribuinte de
que os valores depositados nas contas correntes eram decorrentes da atividade
rural para que pudesse ser beneficiado pela tributação reduzida.
[...]
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória devendo ser executada
conforme determinado em lei, em estrito cumprimento ao princípio da legalidade,
de modo não haver margem para qualquer discricionariedade ou liberdade de
decisão por parte da autoridade lançadora sobre o que ou como agir.
Ainda que a forma de tributação adotada pelo fisco tenha sido mais benéfica ao
contribuinte, conforme aduzido pela autoridade julgadora de primeira instância,
todavia não foi efetuada nos moldes do que determina a legislação que rege a
matéria, estando, portanto, eivada de nulidade, de modo que não pode subsistir.
Trata-se, portanto, de vício que não admite saneamento, pois não decorre de
simples irregularidade instrumental da autuação, mas da inexistência do próprio suporte fático
necessário à constituição da obrigação tributária.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
6
Tendo em vista que no dispositivo do acórdão embargado constou apenas o
provimento do recurso, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, uma vez que
o resultado permanece o mesmo, sendo necessária a complementação do dispositivo, para incluir
o reconhecimento da nulidade do auto de infração, em razão da existência de vício material no
lançamento tributário, da seguinte forma:
De:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Luana Esteves Freitas (Relatora), que
lhe deu provimento parcial para desqualificar a multa de ofício aplicada,
reduzindo-a ao percentual de 75%. Foi Designada a Conselheira Débora Fófano
dos Santos para redigir o voto vencedor.
Para:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer a nulidade do lançamento tributário, por
vício material. Vencida a Conselheira Luana Esteves Freitas (Relatora), que lhe
deu provimento parcial para desqualificar a multa de ofício aplicada, reduzindo-a
ao percentual de 75%. Foi Designada a Conselheira Débora Fófano dos Santos
para redigir o voto vencedor.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
sanar o vício apontado no acórdão no 2201-012.199, de 22/08/2025, apenas para complementar o
dispositivo da decisão original, e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para reconhecer a
nulidade do lançamento tributário, por vício material.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 571
DF CARF MF
Original